Tribunal: TJDFT
Processo: 0703895-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703895-26.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERAL.COM-SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA, MAURA CONCEICAO DE MELO APELADO: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a parte Autora/Apelante GERAL.COM-SERVICOS DE DIVULGACAO LTDA – ME e MAURA CONCEICAO DE MELO, não promoveu o recolhimento das custas do recurso, e tampouco comprovou ser parte beneficiária da justiça gratuita. Assim, intime-se a parte Autora/Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo recursal do recurso de apelação interposto, ou na sua ausência, que proceda com o pagamento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção (art. 1.007, §4o, do CPC). Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora